Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME contra a decisão interlocutória (ID. 32429019) nos autos do cumprimento provisório de sentença, que lhe move SMIDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade e homologou o laudo de avaliação. Alega o agravante, em síntese, que atualmente não possui condições de arcar com as despesas decorrentes de um processo judicial. Apresenta exceção de pré-executividade para afastar a constrição de bem móvel, o qual defende ser impenhorável, uma vez que seria indispensável à sua atividade empresarial. Sustenta tratar-se do único bem imóvel pertencente à empresa e utilizado para sua atividade-fim, portanto indispensável para seu próprio sustento e subsistência não sendo possível a sua penhora. Impugana o valor da avaliação do oficial de justiça. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo com o deferimento da gratuidade justiça e, no mérito, a sua confirmação com o provimento do recurso. Sem preparo por ser a gratuidade de justiça o próprio fundamento recursal. É o relatório. DECIDO. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que não se aparenta legítima a subsunção da hipótese ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, destinado, no caso das pessoas jurídicas, somente àquelas que demonstram sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se dos valores necessários a hígida manutenção das suas atividades básicas. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante não denota a probabilidade do direito invocado para traduzir amparo a sua única alegação de presunção relativa acerca da necessidade da gratuidade de justiça, pois os documentos colacionados - declaração de imposto de renda (ID 32429021) e declaração de faturamento (ID 32429021) - não são capazes de comprovar uma situação econômica compatível com o benefício constitucional Ademais, o mérito do agravo discute a avaliação de um imóvel o qual o próprio agravante defende valer “no mínimo R$140.000,00”, pois, a toda evidência a agravante possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar suas atividades, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se.